Tribunal: STF
Processo: RE 1441226
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 15/16):

‘CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADM[NISTRATIVO., AÇÃO 'RESCISÓRIA. ART. 485, .V, DO -CPC. SÚMULA 343 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMA'- COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. 'DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSAO/FUNÇAO DE CONFIANÇA NO PERÍODO DE 08.04.98 A 04.09.200 1. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS N-S 8.112/90, 8.911/94, 9.624/98 E DA,, MEDIDA PROVISÓRIA No 2.225-45/2001. ADESÃO' AO ENTENDIMENTO, FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRENCIA. IMPROCEDÊNCIA.
 1.	Em sede de ação rescisória, não se aplica a Súmula 343 do STF, quando veiculada, no debate, matéria constitucional. In casu, a discussão tem penetração constitucional, tanto que houve, sobre o tema, o reconhecimento de repercussão geral pelo STF (RE nº 638.115, ainda não julgado). 
2. O julgado vergastado está em perfeita sintonia com o entendimento assentado pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos, não havendo que se falar em violação ~à literal disposição de lei: "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001. PERIODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. - VPNI. 'TRANSFORMAÇÃO./1. Com a entrada em vigor da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabeleceu-se que a incorporação de 'quintos' pelo servidor investido em função de direção, chefia e' assessoramento seria calculada na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício das referidas funções, até o limite de 5/5 (cinco quintos), nos termos do art. 62, na redação original da mencionada norma, regulado pela Lei 8.911, de 11 de julho de 1994./2. Com a edição da Medida Provisória n. 1.595-14, de 10 de novembro de 1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, extinguiu-se a possibilidade de incorporação da vantagem denominada 'quintos', revogando-se, expressamente o disposto nos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94. E as vantagens já incorporadas foram transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -VPNI, que passou a ser reajustada de acordo com a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais./3. Mesmo após.a extinção da possibilidade de incorporação das parcelas de quintos pela Lei n. 9.527/1997, sobreveio a Medida Provisória n. 1.480- 40/1998, convolada na Lei n. 9.624, de 2 de abril de 1998, que concedeu direito a incorporação de quintos para o servidor que faria jus à vantagem entre 19.1.1995 e a data de publicação daquela lei, mas não a incorporou.em decorrência das normas então vigentes. Estabeleceu-se novo critério para o cálculo e atualização das parcelas das funções comissionadas e cargos em comissão, convertendo-se quintos em décimos, à razão de 2/10 (dois décimos) para cada 1/5 (um quinto) até o limite de 10/10 (dez décimos)./4. Dando sequência a essas disposições legais, foi editada a Medida Provisória n. 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A à Lei n. 8.112/1990, estabelecendo novo termo final para incorporação de parcelas de função comissionada ou cargo em comissão, qual seja, 4.9.2001. Observou-se, naquela norma, os critérios estabelecidos na redação original dos artigos 3º e 1º da Lei 8.911/94, para autorizar a incorporação da gratificação pelo exercício de função comissionada no interstício compreendido entre 9.4.1998 e 4.9.2001, data da edição da referida medida provisória, e, a partir de então, as parcelas já incorporadas, inclusive aquela de que trata o artigo 3º da Lei 9.624/98 cujo interstício tenha se completado até 8.4.1998, aproveitando o tempo residual não utilizado até. 11.11.1997, foram transformadas em Vantagem Pessoal - Nominalmente Identificada - VPNI./5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 1º da Lei n.0 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. (RMS 21960 / DF, rel. Min Félix Fischer, Quinta Turma, DJ 07/02/2008)./6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08" (STJ, I S, RE 1261020/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 24.10.2012, publ. em 07.11.2012). 
3. Improcedência do pedido da ação rescisória.’

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, XIII e XIV; 61, § 1º, II, a; 62, § único; e 63, I, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 7): 

“Assim, os artigos 2º, 3º e 5º da Lei 9.624/98 são considerados em vigor desde a edição daquelas normas mais antigas, ou seja, possuem vigência anterior a MP nº 1.595-14 e à-Lei nº 9.527/97, que extinguiram a possibilidade de novas incorporações, motivo pelo qual a edição da Lei nº 9.624/98 não pode ser considerada como fonte geradora de novos direitos.”

Aduz-se que (eDOC 10, p. 15): 

“Logo, à luz da Constituição, considerando não somente, o disposto no artigo 62, parágrafo único, que vigia até então, mas também os artigos 61, §1º, 11, "a" e 63, I da Carta Federal, a única interpretação possível dos artigos 2º, 3º e 5º da Lei nº 9.624/98 é aquela exposta até aqui, a qual, tendo em vista as reedições e convalidações de medidas provisórias que a precederam, todas anteriores a 11.11.97, conclui pela não ampliação do prazo máximo previsto para incorporações após essa data, fixada por outros atos normativos independentes daqueles.” 

A Vice-Presidência do TRF/5ª Região determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, à luz do tema 395 da repercussão geral (eDOC 26, p. 1).
A Turma Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 35, pp. 21).
É o relatório. Decido.
O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 6, p. 8-16):

“A questão de mérito foi, recentemente, resolvida no âmbito do STJ, sob a sistemática dos repetitivos (Recurso Especial nº 1261020/CE), mas pende de apreciação pelo STF, já que sobre ela foi reconhecida repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário nº 6381 15/CE, ainda não examinado. 
A posição do Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, sobre a matéria de fundo, é conhecida:
A questão a ser examinada é da possibilidade de novas incorporações de quintos, face à edição da Medida Provisória no 2.225-45/2001. Vejamos o que dispõe a legislação que rege a matéria. 
Os quintos são valores referentes à incorporação da gratificação pelo exercício da função de direção, chefia ou assessoramento, com previsão no art. 62 da Lei n.º 8.112/90, em sua redação originária: 
Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício. 
§ 1º Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 42. 
§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos. 
§ 3º Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo. 
§ 4º Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 515 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. 
§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 11, do art. 9º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos por servidor. 
Com a Lei nº 9.527/97, que alterou a redação do art. 62 acima, foi definitivamente extinta a incorporação da gratificação, tendo passado os quintos já incorporados a constituir vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, sujeita apenas à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. O art. 15 da referida lei dispõe: A
Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994. 
§ 1º A importância paga em razão da incorporação a que se refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de 1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
§ 2º É assegurado o direito à incorporação ou atualização de parcela ao servidor que, em 11 de novembro de 1997, tiver cumprido todos os requisitos legais para a concessão ou atualização a ela referente. Não se deve entender que a Lei n.º 9.624/98, que transformou os quintos em décimos, teria revogado tacitamente a Lei n.º 9.527/97, tendo aquelas parcelas já incorporadas perdido a natureza de VPNI. 
Os art. 2.º e 3.º da Lei n.º 9.624/98 dispõem:
Art. 2º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir de 1º de novembro de 1995 e até 10 de novembro de 1997, as parcelas incorporadas à remuneração, a titulo de quintos, observado o limite máximo de dez décimos. 
Parágrafo único. A transformações de que trata este artigo dar-se-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos quintos em duas parcelas de décimos de igual valor. 
Art. 3º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro de 1995 e a data de publicação desta Lei, mas não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
(...)
Ele, contudo (e esse é o meu posicionamento), terminou por ressalvar sua posição e seguir o entendimento agasalhado pelo STJ, ao decidir o Recurso Especial nº 1261020/CE, sob a sistemática dos repetitivos, com a submissão do acórdão ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 8/2008. A Primeira Seção, em 24.10.2012, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, de acordo com a ementa que se transcreve (acórdão publicado em 07.11.2012):
(...)
No julgado em questão, mencionou-se, inclusive, a orientação assentada pelo Conselho da Justiça Federal - CJF, que reconheceu administrativamente o direito de incorporação dos quintos pelos servidores públicos da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, até 04.09.2001 (Processo Administrativo n0º 2004.16.4940).
Destarte, em vista das cada vez mais fortes exigências de harmonização jurisprudencial, como instrumento de celeridade processual, é de se seguir o posicionamento afirmado pelo STJ.  
Com essas considerações, julgo improcedente o pedido da ação rescisória.”
É o relatório. Decido.
Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 638.115, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.8.2015 (Tema 395), em que reconheceu a existência de repercussão geral e no mérito fixou o entendimento no sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 

“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”

Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, em acórdão assim ementado:

 “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 

A respeito da questão ora em exame, confiram-se os seguintes julgados: 

“(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral)” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2021). 

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’ (grifei) (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 

Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos: 

‘(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 5. O Tribunal de origem assentou: “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). (...) Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão: (...) 7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos.’

Dessa forma, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil.
Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
Publique-se. 
Brasília, 20 de junho de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente